Tribunal: TJDFT
Processo: 0743698-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação de embargos à execução. A agravante sustenta insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais, considerando sua renda líquida e despesas extraordinárias com filho portador de Transtorno do Espectro Autista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegada insuficiência financeira frente aos critérios legais aplicáveis e às circunstâncias especiais do caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando presentes elementos que afastem a presunção de insuficiência financeira, sendo necessária a análise combinada de critérios objetivos e subjetivos para cada caso específico.
4. A concessão da gratuidade de justiça não deve se basear exclusivamente em parâmetros objetivos de renda, mas também em critérios subjetivos que evidenciem a real capacidade contributiva da parte, considerando despesas extraordinárias que comprometam o orçamento familiar.
5. A existência de dependente portador de necessidades especiais configura circunstância excepcional que justifica a concessão do benefício, uma vez que acarreta gastos extraordinários e contínuos com tratamentos especializados, reduzindo significativamente a capacidade econômica para arcar com custos processuais.
6. Demonstrada a insuficiência de recursos mediante documentação idônea e comprovadas despesas extraordinárias que comprometem o sustento familiar, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça deve considerar não apenas critérios objetivos de renda, mas também critérios subjetivos que evidenciem a real capacidade contributiva da parte. A existência de dependente portador de necessidades especiais, que demande gastos extraordinários e contínuos com tratamentos especializados, constitui circunstância excepcional que justifica o deferimento do benefício, ainda que a renda familiar se aproxime dos parâmetros objetivos estabelecidos, desde que comprovado o comprometimento significativo do orçamento familiar com despesas indispensáveis ao cuidado e tratamento do dependente."
_________
Dispositivos relevantes citados: O artigo 4o da Lei n.o 1.060/50; CPC, ART. 99, § 2o; artigo 4o da Resolução no 271/2023;
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023; Acórdão 1925661, 0732717-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024; Acórdão 1358772, 07507145320208070000, relator: Cesar Loyola, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJe: 10/8/2021; Acórdão 1842205, 0749129-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.